Tribunal: TJBA
Processo: 8089928-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8089928-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO SOUZA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE RES FURTIVAE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO ÔNIBUS COLETIVO COMO PASSAGEIRO. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Pedro Souza da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. 2. A Defesa requer o reconhecimento do crime na forma tentada com redução da pena na fração máxima de 2/3, o afastamento da agravante da dissimulação, a exclusão da circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada; (ii) verificar se deve ser afastada a agravante da dissimulação prevista no art. 61, II, "c", do CP; (iii) estabelecer se as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria; e (iv) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado ou o semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme Súmula nº 582 do STJ. 5. Houve nítida inversão da posse dos objetos subtraídos, que foram retirados da esfera de disponibilidade das vítimas e recuperados apenas em razão da pronta intervenção policial, caracterizando o delito consumado. 6. A agravante da dissimulação resta configurada quando o Réu adentra o ônibus simulando ser mero passageiro, inclusive pagando a passagem, com o objetivo de mascarar suas reais intenções delitivas. 7. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, pois a prática do delito no interior de transporte coletivo implica confinamento das vítimas em espaço exíguo, dificultando-lhes a fuga, exacerbando a sensação de vulnerabilidade e contribuindo para o agravamento da sensação geral de insegurança. Além disso, expõe um número maior de pessoas. 8. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum de pena definitivamente fixado (superior a 4 anos) e da existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), em observância ao art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse mediante emprego de grave ameaça, ainda que por breve período e seguida de perseguição policial imediata. 2. A prática de roubo no interior de transporte público autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime por revelar maior gravidade e exposição de maior número de pessoas. 3. Pena superior a 4 anos com circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial fechado." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, "a", e § 3º; 61, II, "c"; 65, III, "d"; 70; 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.004.495/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.021.964/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.05.2022; TJBA, APL nº 05096881320208050001, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, p. 06.07.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8089928-65.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante Pedro Souza da Silva, como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.